Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

1. Desde que pré-constituída a prova, admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, a análise da imunidade tributária a que se refere o art. 150, VI, "c" e § 4o, da Constituição Federal.

2. Recurso provido.